Tribunal: STF
Processo: AO 2616
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdecir Rodrigues Vieira contra decisão monocrática que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada.



    O embargante alega que “na presente ação o autor pretende a declaração de aplicabilidade da referida resolução e não nulidade, apresentando como pedido de forma objetiva que seja reconhecida e declarada a aplicação da hipótese do art. art. 4º, parágrafo único, alínea “c” da Resolução nº 80 do CNJ, ou seja, A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO conforme a hipótese em que se enquadra, bem destacando que sua remoção NÃO FOI POR PERMUTA, requerendo a aplicação e tratamento isonômico conforme PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS CITADOS posteriores ao MS e a AO”.



    Sustenta que “a presente decisão apresenta omissão quanto a análise e fundamentação da coisa julgada, pois vai contra a conclusão do AO nº 2536 quanto à ausência de identidade de pedidos e causa de pedir entre as causas, ou seja, ausência de coisa julgada, merecendo que tal ponto seja aclarado”.



    Aduz que, “ainda que então fosse reconhecida a coisa julgada, não haveria de forma alguma que se falar em preclusão, mas sim em EFEITOS POSITIVOS DA COISA JULGADA, pois se reconhecida então a perfeita validade e legalidade da Resolução 80, é direito da parte afetada pela coisa julgada pretender a aplicação de seus efeitos positivos, no caso postular em ação declaratória (imprescritível) a aplicação de um de seus artigos ante o enquadramento na hipótese que estão sendo ignorados”. 



    Afirma que a “eficácia positiva da coisa julgada permitiria a sua utilização como ponto de apoio para a propositura de certa demanda, fundando novo pedido, logo, se fosse o caso de tríplice identidade entre as ações (o que já foi afastado no julgamento ao AO nº 2536) e não fundamentado de forma exaustiva e suficiente na presente decisão embargada, deveria ser apreciado pelo juízo o efeito positivo da coisa julgada, cumprindo que tal omissão fosse sanada por meio da apreciação e adequada fundamentação sobre a aplicação ou não de tal eficácia positiva”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Como já asseverado, a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que o Registro dos Serviços Públicos de Portão/RS passe da relação de serventias vagas para a relação de serventias providas, bem como que o autor seja reconhecido como delegatário titular da referida unidade extrajudicial, tem como finalidade invalidar decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que desconstituiu ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual removeu a parte impetrante ao cargo de Titular do Ofício dos Registros Públicos de Portão /RS.



    Frise-se que tal pretensão já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.553 e na AO 2.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado.



    Além disso, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, no julgamento da AO 2.536, de minha relatoria, afastou-se a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque, naquela hipótese, a causa de pedir decorreu da superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, tese que, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. No entanto, no presente caso, o impetrante fundamenta sua pretensão na suposta inobservância do disposto no artigo 4º, parágrafo único, alínea “c”, da Resolução 80/2009 do CNJ, questão que poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pelas ações anteriores.



    Além disso, embora a parte embargante tenha razão no que concerne à afirmação de que a remoção não se deu por permuta, verifica-se que se trata de mero erro material incapaz de alterar a conclusão da decisão embargada.



    Por fim, a decisão embargada assentou de forma clara e objetiva, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, a existência de coisa julgada, pressuposto processual negativo, conforme se observa do seguinte trecho: 



    “Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alegado, sequer aproveita ao autor eventual fundamento de que teria sido desrespeitado o artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, supostamente não enfrentado nas demandas anteriores. Quanto a este tópico, incide o efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pelas ações anteriores. Além disso, ainda assim, a situação do autor não se enquadra ao dispositivo da resolução, já que sua remoção, sem concurso, para Ofício de Registros Públicos de Portão/RS, serventia que tenta se manter, se deu antes de 2002.”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente